Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1014266-60.2021.8.11.0000
Impetrante: Lorrany Campos de Queiroz Melo
Impetrada: Desembargadora Maria Erotides Kneip – Relatora do Mandado de Segurança n. 1002301-18.2017.8.11.0003
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lorrany Campos de Queiroz Melo, contra o ato, tido como ilegal, reputado à Desembargadora Maria Erotides Kneip – Relatora do Mandado de Segurança n. 1002301-18.2017.8.11.0003 –, consubstanciado na ausência de intimação do seu Procurador, quanto à decisão que, em Reexame Necessário, retificou a sentença para denegar a ordem, e cujo trânsito em julgado culminou com sua exoneração do cargo público de provimento efetivo.
Sustenta ser funcionária pública concursada desde 26/06/2017, quando, por decisão judicial, foi nomeada para o cargo de Enfermeira, para o qual foi classificada em 30o (trigésimo) lugar, no certame regulado pelo Edital n. 001- 002/006-007–PMR.
Afirma que o Decreto n. 9.567/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Rondonópolis, n. 4.723, de 22/06/2020, homologou o Estágio Probatório de servidores efetivos aprovados pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.
Esclarece, contudo, que, no dia 26/04/2021, foi surpreendida com sua exoneração, por meio da Portaria n. 28.385, de 22/04/2021, publicada no Diorondon-e n. 4.926, de 20/04/2021, motivada por decisão prolatada pela Primeira Câmara de Direito Público Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em Reexame Necessário, retificou a sentença primeva que havia concedido a segurança e determinado sua nomeação e posse.
Alega a nulidade absoluta do ato de exoneração, em face da violação dos seus direitos, pois seu Procurador, embora regularmente constituído, não foi intimado da decisão de retificação da sentença, conforme determinam os artigos 270, 272, §2o e 280, do Código de Processo Civil.
Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a sua reintegração no cargo de origem, com pagamento de todas as verbas e vantagens devidas.
Determinei a intimação da Impetrante para emendar a inicial, especificando o ato tido como coator (id. 98012473, pág. 01).
A Impetrante comparece aos autos e esclarece que o ato coator a ausência de intimação do seu patrono, via PJe, da decisão que retificou a sentença, em Reexame (id. 99463982, págs. 01/02).
Entendi necessária a colheita das informações da autoridade coatora (id. 106187462, págs. 01/03).
A Impetrada apresenta as informações, suscitando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, já que o ato, tido como coator, não fora por ela praticado. No mérito, sustenta inexistir teratologia na decisão por ela proferida, pugnando pela denegação da ordem (ids. 106671498, pág. 01, 106671499, pág. 01, 106676450, pág. 01, 106676451, pág. 01 e 106676452, pág. 01).
É a síntese.
Decido
Como esposado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lorrany Campos de Queiroz Melo, contra o ato, tido como ilegal, reputado à Desembargadora Maria Erotides Kneip – Relatora do Mandado de Segurança n. 1002301-18.2017.8.11.0003 –, consubstanciado na ausência de intimação do seu Procurador, quanto à decisão que, em Reexame Necessário, retificou a sentença para denegar a ordem, e cujo trânsito em julgado culminou com sua exoneração do cargo público de provimento efetivo.
Pontuo, de início, que, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido o seu direito somente na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Da análise dos autos, entendo que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, mostra-se duvidosa, já que a Impetrante não comprovou, por meio de provas pré-constituídas, a prática do ato tido como coator.
Ademais, observo que a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico n. 10493, que fora disponibilizado em 15/05/2019 (id. 97295460, pág. 01).
Nessa senda, penso que os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar não foram preenchidos.
Forte nessas razões, sem prejuízo de melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito, NÃO CONCEDO a liminar postulada.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.